Tribunal: TJES
Processo: 5003696-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Prete
nde o recorrente que os honorários advocatícios arbitrados tenham a respectiva base de cálculo atualizada somente após a apuração do valor histórico do proveito econômico, deduzindo R$ 20.000,000 (vinte mil reais) da multa original no importe de R$ 46.554,73 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), adicionando, após o resultado (R$ 26.554,73), atualização pelo IPCA-E, a partir da data do ajuizamento da demanda judicial, alcançando a respectiva base de R$ 36.648,31 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), onde foram aplicados os 10% (dez por cento) de honorários fixados.

2.

Entretanto, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, quando incidente sobre o proveito econômico, deve considerar o valor do débito devidamente atualizado.

3.

Reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“o proveito econômico equivale a diferença entre o valor originário da causa e o novo valor da multa arbitrada no acórdão, ambos devidamente atualizados”
, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003696-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO(S):

OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão de decisão (id. 28716398 - origem) proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por
OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que rejeitou a respectiva impugnação da municipalidade.

Aduz (id. 5528151), em suma, a existência de excesso de execução, havendo incidência indevida da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor exigido.

Pois bem.

Versa o feito de origem sobre cumprimento de sentença apresentado por Oliveira & Antunes Advogados Associados contra o Município de Vitória, onde almeja o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado do acórdão que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os patronos do agravado postularam o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.832,64 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

O Município de Vitória, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença, sustentando que há excesso de execução, pois houve apuração indevida da base de cálculo (proveito econômico), alegando, assim, que o valor correto da execução seria no montante de R$ 3.664,83 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Com efeito, o Ente Municipal ajuizou ação de execução fiscal em face de Itau Unibanco S/A, com base na Certidão de Dívida Ativa número 179/2015, no valor de R$ 46.554,73 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), originada pelo procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON/ES, com fundamento na Lei Municipal nº. 7.598/2008, que dispõe sobre o tempo máximo de permanência na fila para atendimento nas agências bancárias desta localidade.

A instituição bancária mencionada apresentou embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo as partes condenadas em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil.

No julgamento do recurso de apelação, esta egrégia Segunda Câmara Cível concluiu por dar parcial provimento ao recurso do município, para fixar a multa que ensejou a CDA de execução no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de embargos de declaração, este Órgão Julgador deu provimento à irresignação, estabelecendo os parâmetros de incidência dos juros e correção monetária, nos seguintes termos:

“Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida. Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3. Com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art.394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais”.

Certidão de trânsito em julgado no id. 17938114.

Pretende o recorrente que os honorários advocatícios arbitrados tenham a respectiva base de cálculo atualizada somente após a apuração do valor histórico do proveito econômico, deduzindo R$ 20.000,000 (vinte mil reais) da multa original no importe de R$ 46.554,73 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), adicionando, após o resultado (R$ 26.554,73), atualização pelo IPCA-E, a partir da data do ajuizamento da demanda judicial, alcançando a respectiva base de R$ 36.648,31 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), onde foram aplicados os 10% (dez por cento) de honorários fixados.

Entretanto, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, quando incidente sobre o proveito econômico, deve considerar o valor do débito devidamente atualizado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. APELO MANEJADO PELO RÉU. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. PROTOCOLO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA. APELO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PROVIDO. [...] 6. No caso vertente, ao contrário do que foi consignado pelo juízo a quo em sua r. Sentença, entendo que
a base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, segundo a regra geral estabelecida pelo código de processo civil, deverá ser o proveito econômico, já que essa é perfeitamente mensurável, consistindo exatamente no valor do débito, devidamente atualizado, que o apelado deverá pagar posteriormente na fase de cumprimento de sentença
. 7. Destarte,
uma vez possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda, que é exatamente o valor
atualizado
que o recorrido pretendia não pagar
por ocasião do manejo dos embargos monitórios, não há que se falar em fixação da verba honorária sobre o valor da causa. [...] (TJES; AC 0038412-03.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

Logo, reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“o proveito econômico equivale a diferença entre o valor originário da causa e o novo valor da multa arbitrada no acórdão, ambos devidamente atualizados”
, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

Pelo exposto, conheço da irresignação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)